Tribunal: TJMT
Processo: 0002505-49.2018.8.11.0034
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002505-49.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PEDRO NOBORU KOJIMA - CPF: 314.738.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE DE OLIVEIRA KOJIMA - CPF: 405.163.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL –ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – DESNECESSIDADE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXPRESSA PREVISÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXIGÊNCIA DA DÍVIDA AMPARADA NA CLÁUSULA DE VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias que só delongam o julgamento, postergando a rápida entrega da prestação jurisdicional. 2.
“
Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa.
(...)” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Ag 154790/2017 – Des. Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 09/05/2018, DJE 08/06/2018). 3. O art. 5º do
Decreto
-Lei nº
167
/1967, permite a capitalização dos juros nas cédulas de crédito rural, ainda que em periodicidade mensal, desde que pactuada no contrato, e conforme entendimento do eg. STJ, “
a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 4. A garantia de
inversão
do
ônus
da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a
inversão
do
ônus
da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 5. Na ausência de demonstração de óbices à execução da dívida rural, seja pela falta dos encargos abusivos alegados, ou pela comprovação de que, ao revés do que afirmado, houve preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 14 do Decreto-Lei nº 167/67, não há falar em inexigibilidade de
título
, sobretudo porque o contrato prevê cláusula de vencimento extraordinário, não sendo crível impor à instituição credora, que, mesmo com o inadimplemento do devedor, aguardasse até o
vencimento típico previsto no
contrato para cobrar a totalidade do crédito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEONIR DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução”
(Proc. nº 2505-49.2018.8.11.0034), ajuizada contra o apelante pelo BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedente o pedido, eis que o embargado/exequente não adotou procedimento diverso do previsto em lei para constituição e cobrança do seu crédito. A sentença condenou o embargante ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído aos embargos (Id. 118502043)

O embargante/apelante argui preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de realização de perícia contábil, além de aplicação do CDC e a consequente inversão do ônus da prova, por entender por que o contrato está repleto de cláusulas abusivas.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado procedente para que a sentença seja cassada e determinado o retorno dos autos para o regular processamento. (Id. 118502048). Prequestiona o art. 917 do CPC e, art. 2º e 3º do CDC.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Banco

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Na verdade, não restaram indubitavelmente claro e preciso os propósitos do presente apelo; o devedor/apelante não aponta precisamente quais preceitos legais foram violados por quais encargos previstos na Cédula.
O apelante apenas alega genericamente a “
clara incidência de abusos na cédula, que ferem de morte o título
”, e menciona, por alto, “
a não incidência de correção monetária
” (não seria, na verdade, a “incidência”?), bem como abuso praticado na capitalização mensal dos juros, mencionando que o CDC seria aplicável ao caso, e que, portanto, deveria ter sido de rigor o deferimento da prova pericial, necessária, segundo ele, à demonstração do “
evidente excesso de execução
”, bem como para demonstrar “
as ilegalidades constantes do título
”.

No arremate postulatório do apelo, pede, surpreendentemente, que o recurso seja provido, “
caçando-se
a sentença guerreada” (sic - cf. Id. nº 118502048 - grifei); ufa! Ainda bem que ele pediu fosse a sentença “
caçada
”, e não o MM. juiz prolator da mesma! Já pensou?

Admito que o apelo beira a inépcia por ofensa ao princípio da dialeticidade, quer dizer, violação
às regras dos arts. 932, III; 1.002; 1.008 e 1.010, todos do CPC, especialmente por “
ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida
”.

Na verdade, a tão decantada falta de “dialeticidade” (
Platão, lá no Hiperurânio, e Hegel, lá no Sétimo Céu, certamente estremecem a cada locução de barateamento do conceito de dialética na fala da vulgata jurídica!)
, quase pode ser enxergada no texto apelatório em virtude da perceptível ausência de objeções críticas direcionadas aos fundamentos e conclusões da sentença apelada, havendo ali apenas impugnação genérica e desleixada que simplesmente reedita as razões postulatórias da inicial sem enfrentamento “dialético” pontual dos fundamentos da sentença recorrida.

De todo modo, verifico que a ação de execução foi ajuizada pelo Banco do Brasil contra o devedor/apelante para satisfação do valor de R$ 96.500,00, referente à Cédula Rural Pignoratícia emitida em 14/06/2013, para pagamento em 06 parcelas anuais, com vencimento iniciado em 01/03/2021.

Na fase própria, o apelante apresentou Embargos à Execução, e, depois de regular processamento, sobreveio a sentença apelada, que rejeitou os Embargos aduzindo, quanto ao pedido de realização da a prova pericial, que o “
embargante não trouxe em seu pedido de perícia nenhum motivo plausível para descaracterização do referido título a ensejar a produção da requerida prova pericial
” (cf. Id. nº 118502043 - Pág. 134).

Essa eg. Corte possui uniforme entendimento de que “
n
ão há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada
” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 111768/2017 – Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva – J. em 28/02/2018).

As questões discutidas no processo versam exclusivamente sobre matérias de direito, sendo desnecessária, portanto, a dilação probatória pleiteada sobretudo para realização de perícia contábil destinada à possível confirmação de que o Banco cobrou juros capitalizados; primeiramente, diga-se que a capitalização de juros remuneratórios (principal tese aventada na inicial) é tema que já foi amplamente discutido e pacificado pelo eg. STJ, inclusive na sistemática dos Recursos Repetitivos, com o estabelecimento da conclusão de que a capitalização em periodicidade inferior a um ano é permitida, mas deve vir pactuada de forma expressa e clara, entendendo, porém, que, “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (REsp nº 973827-RS).

Quanto ao mérito, a sentença apelada destaca, primeiramente, que a relação entre as partes era consumerista, submetida, portanto, à tutela do CD, mas, no caso concreto, reconheceu que o embargante “
não comprovou suas alegações quanto à inexigibilidade do título
(não vencimento
), ausência de cálculos, não constituição em mora
”, destacando, ainda, que “
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não isenta a parte de apresentar elementos aptos a embasar a sua pretensão
”, até porque “
a inversão do ônus da prova se dá para que a parte hipossuficiente não seja compelida a produzir determinadas provas, as quais não estariam ao seu alcance
”, o que de modo algum corresponderia ao caso dos autos.

A sentença destacou, ainda, no tocante à arguição de carência da ação, que, “
os autos da execução 1042-72.2018.8.11.0034, estão devidamente instruídos pela Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00987-4, que foi firmada pelas partes em 14 de junho de 2013, com 06 (seis) parcelas anuais e sucessivas, e com vencimento em 01 de março de 2021. Além do mais, o contrato previa cláusula de vencimento extraordinário em caso de inadimplência de uma parcela. Desse modo, não há que se falar em carência da ação por falta de interesse de agir
” (cf. Id. nº 118502043 - Pág. 134/135).

E, com relação à tese da falta de pressupostos de constituição e desenvolvidos e regular do processo, sob o pretexto de que “
os cálculos apresentados não preenchem os pressupostos executivos e que o título executivo não estava vencido, bem como não
(fora)
constituído em mora
”, a sentença refutou bem esses argumentos aduzindo que, na verdade, “
todos os documentos necessários à propositura da demanda foram devidamente juntados pelo exequente, atrelado ao fato de que a cláusula que previa o vencimento extraordinário do contrato fasta as alegações do embargantes quanto à inexistência de mora
” (cf. Id. nº 118502043 - Pág. 135).

Por fim, quanto aos requisitos da Cédula exequenda, a sentença pontuou muito bem que, à luz da legislação especial de regência aplicável ao aso, notadamente as normas do Decreto-lei nº 167/67, todas as exigências se encontravam plenamente satisfeitas, e, assim, já adentrando o mérito da postulação, reconheceu que “
a cédula rural pignoratícia colacionada aos autos, afigura-se como título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, vez que, preencheu os requisitos dispostos no artigo 14 do Decreto-lei n 167/67, bem como configurada no caso a hipótese do art. 11 do citado diploma legal
(vencimento antecipado),
ou seja, o credor/exequente não teria observado procedimento diverso do previsto em lei para constituição e cobrança de seu crédito, o que já
(era)
possível concluir pela farta prova documental já existente nos autos
”, não havendo, assim, “
qualquer irregularidade a ser sanada
”, de modo que, sendo o “
título executivo
(plenamente)
hábil à execução
”, até porque, diz o juiz, “
está correta a atualização do débito levada a efeito pelo exequente, devendo ser atualizada nos termos do contrato entabulado entre as partes – pacta sunt servanda
”, os embargos não teriam mínima procedência.

Não há necessidade de qualquer acréscimo ou retificação aos fundamentos e conclusões do ato sentencial, cabendo aqui, apenas ratificar o teor dos fundamentos decisórios.

À propósito:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA EXECUÇÃO À FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE TRESPASSE – DOCUMENTO PARTICULAR COM ASSINATURA DOS CONTRATANTES E DE DUAS TESTEMUNHAS – CPC/1973, ART. 585, II – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÓPIA ORIGINAL DO TÍTULO – CONTRATO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE INFIRMAR A FORÇA EXECUTIVA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSTERIOR MODIFICAÇAO DOS TERMOS DO NEGÓCIO OU DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA EMBARGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 585, II, do CPC/73 (atualmente, CPC/15, art. 784, III) preceitua como título executivo todo documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 2. É dispensável a juntada da via original do documento particular nos autos execução, porquanto não há risco de circulação do título, na medida em que a circularidade é atributo exclusivo dos títulos de créditos. 3. Inadimplida a contraprestação pecuniária prevista no contrato de trespasse, detém a vendedora legitimidade para executar o contrato e exigir o cumprimento da obrigação. 4. Se o embargante não se desvencilhou do seu ônus probatório, não trazendo prova capaz de derruir a força executiva do contrato exequendo que emerge do conjunto probatório constante dos autos, deve responder pelo débito exigido na execução, porquanto arrimado esta em prova documental hábil. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 0001201-47.2013.8.11.0080, Des. Rel. JOAO FERREIRA FILHO - Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)”

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.(...) Demonstrado que se trata de título líquido, certo e exigível, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe. (...)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0008291-11.2018.8.11.0055 – Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022